Tribunal: TJSP
Processo: 0029273-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Alegação de que o magistrado a quo estaria agindo com abuso de autoridade, sem que haja demonstração que tipo de abuso seria esse. Pedido não submetido previamente à autoridade apontada como coatora. Incognoscibilidade. Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural. Como bem apontado pela Douta PGJ em seu

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Alegação de que o magistrado a quo estaria agindo com abuso de autoridade, sem que haja demonstração que tipo de abuso seria esse. Pedido não submetido previamente à autoridade apontada como coatora. Incognoscibilidade. Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural. Como bem apontado pela Douta PGJ em seu prestimoso parecer, o feito tramita com regularidade e celeridade, não havendo nos autos pedido de progressão antecipada fundado na pandemia do coronavírus ou qualquer outro pedido de concessão de benefício, razão pela qual não vislumbro o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Assim, não tendo a providência ora pretendida sido apresentada anteriormente perante o Juízo de Primeiro Grau, mais indicado para a análise concreta da situação do paciente, decorre, portanto, não haver decisão judicial e eventual constrangimento ilegal a ser apreciado neste segundo grau. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029273-29.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente WILLIAN RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029273-29.2020.8.26.0000 -Voto no 2901
2
Habeas Corpus n. 0029273-29.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Willian Rodrigues
Impetrado: DEECRIM 1a RAJ São Paulo SP
Voto 2901
Habeas Corpus. Execução. Alegação de que o magistrado a
quo estaria agindo com abuso de autoridade, sem que haja
demonstração que tipo de abuso seria esse. Pedido não
submetido previamente à autoridade apontada como
coatora.
Incognoscibilidade.
Manifesta
supressão
de
instância, em flagrante afronta aos princípios do devido
processo legal e do juiz natural. Como bem apontado pela
Douta PGJ em seu prestimoso parecer, o feito tramita com
regularidade e celeridade, não havendo nos autos pedido de
progressão antecipada fundado na pandemia do coronavírus
ou qualquer outro pedido de concessão de benefício, razão
pela qual não vislumbro o alegado constrangimento ilegal
sofrido pelo paciente. Assim, não tendo a providência ora
pretendida sido apresentada anteriormente perante o Juízo
de Primeiro Grau, mais indicado para a análise concreta da
situação do paciente, decorre, portanto, não haver decisão
judicial e eventual constrangimento ilegal a ser apreciado
neste segundo grau. Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus manuscrito, impetrado pelo
paciente Willian Rodrigues, alegando que estaria sofrendo constrangimento ilegal
por ato do MM Juízo de Execução do DEECRIM 1a RAJ São Paulo SP.
Daquilo que se consegue minimamente depreender da
petição escrita pelo paciente, observa-se que o alegado constrangimento ilegal
sofrido está fundado no fato do “Magistrado da LEP” estar agindo com abuso de
autoridade, sem que seja possível identificar, de fato, que tipo de abuso seria esse.
Ademais, sustenta, o paciente, que embora seja
reincidente, ele possui residência fixa e família constituída, razão pela qual faz jus ao
retorno ao convívio social, sobretudo por conta da superlotação carcerária e da
pandemia do Covid 19.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 09/10.
Prestadas as informações pela apontada autoridade
coatora (fls. 23), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029273-29.2020.8.26.0000 -Voto no 2901
3
conhecimento ou pela denegação da ordem impetrada (fls. 25/27).
Não houve oposição ao julgamento.
É o relatório.
O presente “writ” tramita por meio físico e não veio
acompanhado de peças processuais dos autos de origem.
Com arrimo nas informações prestadas pela apontada
autoridade coatora, verifico que o paciente cumpre pena de 06 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, por ter cometido infração ao art. 157, §2o, II, do
Código Penal (autos n. 0013372-92.2020.8.26.0041), com TCP previsto para
14.05.2026 (fls. 54/55).
O paciente atingiu o requisito objetivo para progredir
ao regime semiaberto em 25.10.2020, estando os autos aguardando a vinda do
boletim informativo atualizado e o atestado de conduta carcerária.
Como bem apontado pela Douta PGJ em seu
prestimoso parecer, o feito tramita com regularidade e celeridade, não havendo nos
autos pedido de progressão antecipada fundado na pandemia do coronavírus ou
qualquer outro pedido de concessão de benefício, razão pela qual não vislumbro o
alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Assim, não tendo a providência ora pretendida sido
apresentada anteriormente perante o Juízo de Primeiro Grau, mais indicado para a
análise concreta da situação do paciente, acarreta-se, portanto, na inexistência de
decisão judicial e, por decorrência lógica, de eventual constrangimento ilegal a ser
apreciado neste segundo grau.
Logo, a análise da postulação direta por este Egrégio
Tribunal de Justiça importaria em inadmissível supressão de instância.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO HABEAS
CORPUS.
XISTO RANGEL
RELATOR